Tribunal: TJES
Processo: 5001120-91.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001120-91.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CAUSA CÍVEL DE MAIOR COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I.
E
stabelece o
artigo 2º,
caput
e §4º, da Lei 12.153/09,
ser de
competência
absoluta
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
nos foros
onde estiver instalado, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

II.
Por sua vez, dispõe o artigo 98, inciso
I, da CF/88, que os juizados especiais serão
competentes para a conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.

III. Na hipótese, foi atribuído à causa o valor equivalente a 63 (sessenta e três) salários mínimos vigentes à época do ajuizamento, particularidade que, sopesada à maior complexidade inerente à demanda, atrai a competência do Juízo Suscitante para processar e julgar o feito.

IV. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência da VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DO JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL, para o processamento e julgamento do Processo nº 5027194-72.2022.8.08.0048, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5001120-91.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
DO
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DO JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº
5027194-72.2022.8.08.0048
) ajuizada por LUCINETE DA PENHA GALVAO CARLOS em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, na qual requer o reconhecimento de período laborado como especial, pagamento de FGTS, além de adicional noturno e de insalubridade em grau máximo.

Em síntese, asseverou o Juízo Suscitante que “
a distribuição da presente demanda, idêntica à anteriormente ajuizada (processo n.º 5004461-15.2022.8.08.0048) perante o 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Serra, em Juízo diverso, configura burla ao princípio do juiz natural e a incompetência absoluta deste Juízo Fazendário, tendo em vista a prevenção do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Serra.
”

Pontuou que “
além da prevenção do Juízo suscitado, há a possibilidade de exame técnico nos procedimentos do
(s)
Juizados Especiais da Fazenda Pública expressamente prevista no artigo 10 da Lei n.º 12.153/2009, de modo que a alega necessidade de prova pericial não exclui a possibilidade de exame da matéria pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto o regramento aplicável não traz em si essa vedação.
”

D
ecisão no Id. 4740729 designando, provisoriamente, o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes no referido processo, nos termos do artigo 955, do CPC/15.

Informações prestadas pelo Juízo Suscitado no Id. 5410015, nas quais salientou que “
não basta a realização de simples inquirição a perito ou mesmo exame técnico, eis que necessária verdadeira análise efetiva sobre cada uma das atividades individualmente exercidas pela parte autora, efetivas condições individuais de seu local de trabalho, nível de insalubridade, além de outras características individuais a serem apreciadas pelo perito que possam conduzir à conclusão acerca da alegada insalubridade.
”

Pontuou, ademais, que, para além de tratar-se de causa de maior complexidade, o valor da causa atribuído à causa, na data da distribuição da ação, superaria o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Prefacialmente, mister registrar que o Processo 5004461-15.2022.8.08.0048, mencionado pelo Juízo Suscitante, trata-se de ação
pretérita,
movida pela demandante diretamente no Juízo Suscitado, que foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9099/95, c/c artigo 27 da Lei 12153/09, tendo em vista a declaração de incompetência absoluta.

Para tanto, naquela ocasião, depreendeu o Juízo Suscitado que “
não basta a realização de simples inquirição a perito ou mesmo exame técnico, eis que necessária verdadeira análise efetiva sobre cada uma das atividades individualmente exercidas pela parte autora, efetivas condições individuais de seu local de trabalho, nível de insalubridade, além de outras características individuais a serem apreciadas pelo perito que possam conduzir à conclusão acerca da alegada insalubridade.
”

Com efeito, estabelece o artigo 2º,
caput
e §4º, da Lei 12.153/09, ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos foros onde estiver instalado, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Por sua vez, dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, que os juizados especiais serão competentes para a conciliação, julgamento e execução de
causas cíveis de
menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.

Nesse sentido, “
A definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não pode ser realizada pela leitura estanque do artigo 2º da Lei nº 12.0153/09, mas deve ser feita por meio de uma interpretação conforme do referido dispositivo combinado com o texto constitucional, o qual estabeleceu um único critério de competência para o julgamento das causas cíveis pelos Juizados Especiais:
a menor complexidade.

Portanto, a interpretação do caput do art. 2º, da Lei nº 12.153/09 deve ser:
é de competência dos Juizados Especiais Fazendários processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor complexidade de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa seja de até 60 (sessenta) salários mínimos.
” (
TJES
, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

Não suficiente a preponderância do dispositivo constitucional sobre a norma infraconstitucional, extrai-se dos autos haver sido atribuído à causa o valor de R$ 76.848,67 (setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), montante equivalente a
63 (sessenta e três) salários mínimos
vigentes à época do ajuizamento (26.11.2022), qual seja, R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), particularidade que, sopesada à maior complexidade inerente à demanda, na qual é pedido o reconhecimento de período laborado como especial, pagamento de FGTS, além de adicional noturno e de insalubridade em grau máximo, atrai a competência do Juízo Suscitante para processar e julgar o feito.

Posto isto,

conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda a VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DO JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL, para a qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)